Tribunal: STF
Processo: ARE 1524612
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 298).  



    Aduz o recorrente que:



    O Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, cujo seguimento foi negado pelo Eminente Vice-Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, fundamenta-se na violação de dispositivos constitucionais, não se tratando de reexame de matéria fática.



    Se tratam, portanto, de matérias de grande relevância, dado o contexto da decisão-recorrida, os institutos e dispositivos legais aplicáveis, podendo até afirmar a transcendência do interesse jurídico em questão (doc. 317, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    Ementa: Direito administrativo e ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário. Multa ambiental. Proporcionalidade e razoabilidade. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve sentença de improcedência do pedido. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.485.902 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/6/2024 — grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator